Tribunal: TJBA
Processo: 8015439-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal nº 8015439-89.2026.8.05.0000 Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Paciente: Jefferson Bruno Almeida Da Conceição Impetrante: Bel. Wladimir Silva Cardoso (OAB/BA 29.740) Impetrado: MM. Juízo De Direito Da 1ª Vara Criminal Da Comarca De Santo Antônio De Jesus Procuradora De Justiça: Bela. Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. CONTEXTO DE GUERRA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS (BDM E CV). PERICULOSIDADE DO AGENTE. INVIABILIDADE DE EXAME DA NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Jefferson Bruno Almeida da Conceição, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que decretou e manteve a segregação cautelar do paciente nos autos da Ação Penal originária. 2. O paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado e corrupção de menores (Art. 121, § 2º, I e IV, CP e Art. 244-B, ECA) . Segundo a acusação ministerial, o crime ocorreu em 26/01/2025, motivado por disputa territorial entre facções rivais (BDM e CV), tendo a vítima Lucas Pereira de Santana sido executada com disparos na cabeça após ser atraída para emboscada . 3. A defesa sustenta, em síntese: (a) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (b) existência de predicados subjetivos favoráveis (primariedade e emprego lícito); (c) negativa de autoria por insuficiência de provas; e (d) excesso de prazo na instrução criminal, considerando o tempo de custódia desde 14/10/2025 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a via do habeas corpus admite o revolvimento fático-probatório para análise de negativa de autoria; (ii) se a manutenção da prisão preventiva está amparada em fundamentos idôneos; (iii) se as condições pessoais favoráveis obstam a segregação; e (iv) se há mora processual injustificada que configure constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A tese de negativa de autoria e a alegação de fragilidade probatória demandam exame aprofundado do conjunto factual, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus, que exige prova pré-constituída de ilegalidade evidente. 6. A custódia cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito (modus operandi de execução sumária em área ermada) e pela periculosidade social do paciente, apontado como liderança operacional de facção criminosa (BDM). 7. Predicados subjetivos positivos, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade do agente quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva sob outros fundamentos idôneos. 8. O excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade. No caso, a pluralidade de réus (quatro) e a regular condução do feito, com designação e realização de atos instrutórios sem desídia judicial, afastam o constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. ORDEM DENEGADA. 10. Teses de julgamento: "1. A tese de negativa de autoria é matéria afeta ao mérito da ação penal, sendo inviável sua análise profunda na via do habeas corpus por depender de dilação probatória." "2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, reveladas pelo modus operandi violento e vínculo com organização criminosa em cenário de guerra de facções." "3. A complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de réus e necessidade de atos instrutórios diversos, justifica eventual dilação nos prazos processuais, não configurando excesso desarrazoado desde que mantido o regular impulsionamento do processo." Referências: Arts. 312 e 313 do CPP; HC 218632 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-09-2022); STJ - AgRg no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7 ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015439-89.2026.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e denegar o writ, nos termos do voto do relator.